Tribunal: STF
Processo: ARE 1439247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPSM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EX-CÔNJUGE. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE, EXCETO PARA FINS DE EVENTUAL PENSÃO POR MORTE. ART. 10-A, INCISO I, C/C ART. 23, §§ 2º E 3º, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 10.366/90. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA À SAÚDE). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    - Nos termos do art. 10-A, inciso I c/c art. 23, §§ 2º e 3º, ambos da Lei Estadual nº 10.366/90, rompido o matrimônio (pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato) ou a união estável, o (a) cônjuge ou o (a)companheiro (a) do (a) segurado (a) perdem a qualidade de dependente, exceto para fins de eventual pensão por morte, desde que demonstrada a dependência econômica (recebimento de pensão alimentícia).



    - À luz do princípio da legalidade, que rege as atividades da Administração Pública (art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988), não é possível a manutenção da qualidade de dependente do ex-cônjuge para fins do benefício de assistência à saúde, quando verificado o divórcio.



    - Ainda que a manutenção da parte autora no plano de saúde administrado pelo réu tenha constado na Escritura Pública de Divórcio, tal disposição não é oponível ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, por não ter participado das tratativas. Não seria razoável que a autora e o segurado, na Escritura Pública de Divórcio, estabelecessem uma obrigação que deveria ser cumprida por terceiro.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Após a instauração da lide, a controvérsia se instaurou ao redor da possibilidade de a autora, divorciada do segurado do réu, permanecer filiada como dependente, para fins de utilização do plano de saúde.



    Nesse contexto, a Lei Estadual nº 10.366/90, que disciplinou o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, trouxe, em seu art. 10, a relação dos dependentes do segurado, prevendo, em seu art. 10-A, inciso I, as hipóteses em que o cônjuge ou o companheiro perderiam a referida característica:



    Art. 10. Para fins de prestação previdenciária, são dependentes do segurado:



    I - o cônjuge ou o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido;



    Art. 10-A. Ressalvado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a perda da qualidade de dependente ocorre:



    I - para o cônjuge: a) pela separação judicial ou divórcio;



    b) pela anulação judicial do casamento;



    c) pela constituição de novo vínculo familiar, quando da separação de fato;



    A ressalva constante nos parágrafos 2º e 3º do art. 23 diz respeito ao cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato e ao ex-companheiro, que, apesar do desfazimento do vínculo com o segurado, manteriam a qualidade de dependente para fins de eventual pensão por morte, desde que evidenciada a dependência econômica em razão do recebimento de pensão alimentícia. Observe-se:



    Art. 23. O valor global da pensão será igual ao estipêndio de benefício do segurado.



    (...)



    § 2º O cônjuge divorciado, o separado judicialmente ou de fato e o ex-companheiro, que percebiam pensão de alimentos, concorrerão à pensão em igualdade de condições com os dependentes referidos no art. 10 desta Lei.



    § 3º O valor de cota de pensão correspondente às pessoas de que trata o § 2º não poderá ser superior ao fixado na respectiva sentença de concessão de alimentos.



    Com efeito, rompido o matrimônio ou a união estável, o cônjuge ou o companheiro do segurado perdem a qualidade de dependente, exceto para fins de eventual pensão por morte, desde que demonstrada a dependência econômica (recebimento de pensão alimentícia).



    No caso em comento, a autora e o segurado Lúcio Fonseca César se divorciaram em 27 de julho de 2.018, lavrando, para a formalização do ato, a competente Escritura Pública. Restou estabelecido que o segurado pagaria à autora pensão alimentícia, que restou estabelecida em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo e,ainda, a manteria como dependente perante o réu:



    (...)



    Nesse sentido, o réu, ao excluir a autora do benefício de assistência à saúde, não praticou qualquer ilegalidade, vez que, nos termos do art. 10-A, inciso I c/c art. 23, §§ 2º e 3º, ambos da Lei Estadual nº 10.366/90, o ex-cônjuge, que demonstre a dependência econômica com o segurado, mantém a qualidade de dependente tão somente para o recebimento de eventual pensão por morte, não abarcando os demais benefícios disponibilizados pelo Instituto Previdenciário.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente